Tribunal: TJBA
Processo: 8063624-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063624-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: LUIZ NASCIMENTO FILHO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INCORPORADOS AO SUS. INSULINA HUMANA NPH E REGULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PARECER DO NATJUS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado e ao Município de Teixeira de Freitas o fornecimento contínuo dos medicamentos Insulina Humana NPH e Insulina Humana Regular, ambos em caneta injetável, indispensáveis ao tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1 do agravado, diagnosticado há 18 anos, com quadro recente de grave descompensação metabólica e risco de complicações agudas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: definir se o Estado da Bahia é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, considerando que os medicamentos integram o Componente Básico da Assistência Farmacêutica; e estabelecer se a ausência de prévia consulta ao NATJUS, à luz dos Temas 6 e 1.234 do STF, implica nulidade da decisão que concedeu tutela de urgência para fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal estabelece competência comum dos entes federativos para cuidar da saúde e impõe dever solidário de garantir o acesso às ações e serviços necessários, nos termos dos arts. 23, II, e 196. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 (RE 855.178/SE), firma entendimento de que os entes federativos respondem solidariamente pelas demandas prestacionais na área da saúde, sem prejuízo de posterior ressarcimento ou redirecionamento administrativo conforme as regras do SUS. A circunstância de os medicamentos integrarem a RENAME 2024 e o Componente Básico da Assistência Farmacêutica, com atribuição primária ao Município, não afasta a legitimidade passiva do Estado, diante da responsabilidade solidária. Os Temas 6 e 1.234 do STF estabelecem critérios para fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, hipótese diversa da controvérsia, que envolve fármacos padronizados, registrados na ANVISA e integrantes da política pública de saúde. A exigência de prévia manifestação do NATJUS incide, especialmente, nas hipóteses de medicamentos não padronizados, não se aplicando automaticamente aos casos de fármacos incorporados ao SUS. O parecer do NATJUS possui natureza meramente opinativa e não vincula o magistrado, que decide com base no conjunto probatório dos autos, nos termos do art. 371 do CPC. A decisão agravada evidencia a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, pois a probabilidade do direito decorre da prescrição médica idônea e da padronização dos medicamentos pelo SUS. O perigo de dano, por sua vez, revela-se manifesto diante do histórico clínico do agravado, com hemoglobina glicada elevada, glicemias persistentemente altas, baixa reserva pancreática, perda ponderal acentuada e risco de complicações graves decorrentes da interrupção da insulinoterapia intensiva. 10. O direito fundamental à saúde não pode ser esvaziado por controvérsias administrativas acerca da repartição interna de competências entre entes federativos, sobretudo quando se trata de tratamento essencial à preservação da vida e da integridade física. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS, ainda que a dispensação seja primariamente atribuída a um deles, admitido posterior ressarcimento administrativo. Os critérios fixados nos Temas 6 e 1.234 do STF aplicam-se às hipóteses de medicamentos não incorporados ao SUS, não sendo exigíveis quando se tratar de fármacos padronizados e constantes da RENAME. A ausência de prévio parecer do NATJUS não invalida decisão que concede tutela de urgência para fornecimento de medicamento incorporado ao SUS, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC e fundamentação idônea. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC/2015, arts. 300, 371 e 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Plenário; STF, Tema 6, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 17.12.2020; STF, Tema 1.234, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 17.12.2020; TJ-CE, Agravo Interno Cível nº 0280033-34.2020.8.06.0168, Rel. Des. Luiz Evaldo Gonçalves Leite, j. 06.12.2023; TJ-PR, AI nº 0028077-27.2025.8.16.0000, Rel. Des. Leonel Cunha, j. 09.06.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000672-77.2020.8.26.0458, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, j. 08.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 8063624-95.2025.8.05.0000, em que é agravante ESTADO DA BAHIA e agravado LUIZ NASCIMENTO FILHO ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto e o fazem de acordo com o voto de sua relatora. , .